Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705989-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GILDETE MARIA BATISTA FRANCO REQUERIDO: JOSE DOS REIS PINTO D E C I S Ã O Segundo certificado pela Secretaria da Turma, o recurso de apelação 0710285-06.2018.8.07.0003 já foi julgado, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator